Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743333-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEONICE DA CRUZ SILVA IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Cruz Macedo (ID 42429150). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 15:19:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator